Tribunal: TJMT
Processo: 1027966-31.2020.8.11.0003
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027966-31.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MANOEL CASTOR DE ABREU - CPF: 172.782.958-15 (APELADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
PELAÇÃO CÍVEL

-

EXECUÇÃO FISCAL
-

IPTU
–
FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL E ANTES DO NASCIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA
-

IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO CONTRA ESPÓLIO
-
SÚMULA 392 STJ -

RECURSO NÃO

PROVIDO.

1.
“
O ajuizamento de execução fiscal contra pessoa já falecida não autoriza o redirecionamento ao espólio, dado que não se chegou a
angularizar
a relação processual”.
(REsp 1410253/SE, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2013,
DJe
20/11/2013). Precedente do STJ.

2. Na hipótese, dos autos da execução fiscal, extrai-se que a sua propositura ocorreu em dezembro de 2020, crédito tributário do IPTU, referente ao exercício de 2016 a 2018, porém, o executado veio a óbito em 15 de abril de 2015.

3. Torna-se evidente a nulidade da CDA, o que resulta na falta de um título executivo válido para embasar a presente execução fiscal não podendo o Fisco transferir a responsabilidade dos débitos ao espólio, pois nem mesmo o
de cujus
é o contribuinte, tratando-se de ilegitimidade passiva.

4.Recurso conhecido e não provido.
Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata
-se de
recurso de Apelação Cível
interposto
p
elo

Município de Rondonópolis
,

contra
a sentença
proferida
pelo
J
uízo
da
2
ª Vara
Especializada da Fazenda Pública de
Rondonópolis
/
MT,

que,
nos autos
da

Execução Fiscal

nº

1
027966-31.2020.8.11.0003
,

proposta
contra

Manoel Castro de Abreu
,
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão do falecimento do executado
antes da citação, com fundamento no artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais
(Id. 2
14757598
),
a
duz o Apelante que
a execução deve ser redirecionada ao espólio ou aos herdeiros do falecido executado, consoante os ditames dos artigos 110 e 778, §1º, inciso II, do Código de Processo Civil, não subsistindo norma legal em sentido contrário.

Além disso,
salienta que o
redirecionamento
do feito executivo
é
cabível
não apenas
à luz dos dispositivos mencionados, mas também respaldada por sólida jurisprudência, entretanto, tal fundamentação foi desconsiderada pelo Magistrado de primeiro grau na prolação da sentença,

invocando prequestionamento
da matéria
.

N
a
ação
de execução fiscal de origem
(Id. 21
4757575
)
,
proposta em
02
de
dezembro
de 2020,
o Município de Rondonópolis visava a satisfação do crédito tributário referente ao
Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana – IPTU,
inscrito na
s
CDA
s
nº
3474
/2020
,
3475/2020, 3472/2020, 3471/2020, 3473/2020, 3470/2020, 3476/2020
referente ao período de 2016 a 2018,

no
montante
atualizado de R$
16.417,06
(
dezesseis mil quatrocentos e dezessete reais e seis centavos).

Após tramite regular do feito, no Id. 214
757595
, o Oficial de Justiça comunicou o alegado falecimento do executado
, anexando a certidão de óbito
. Posteriormente, foi proferida sentença (Id.
214757597
), ratificando o óbito do executado ocorrido em
1
5 de
abril

de 201
5
, e considerando a data da propositura da ação, extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Irresignado, o
apelante

interpôs recurso de a
pelação

(
Id. 2
14757598
).

Ao final, pugna pelo
provimento do recurso para reformar
a sentença e determinar o prosseguimento da execução
fiscal
e
m face d
o espólio do executado
.

Não há contrarrazões,
devido à ausência de contestação processual.

Dispensável a intimação da
Procuradoria-Geral de Justiça
,
em conformidade com o teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Co
nforme relatado,
trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Rondonópolis
,

contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Execução Fiscal nº 1027966-31.2020.8.11.0003, proposta contra
Manoel Castro de Abreu
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão do falecimento do executado antes da citação, com fundamento no artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil.

A
controvérsia cinge-se
na viabilidade de redirecionar a execução fiscal ao espólio após o falecimento do executado, mesmo sem a efetivação da citação.

Registro, desde já, que entendo
que o recurso
não comporta provimento.

Pois bem.

Seguindo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte
, nota-se
que

o redirecionamento do
feito
executório
para o espólio
somente seria admissível após a realização de citação válida do executado.

V
ejamos a jurisprudência d
o Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE ANTERIOR À CITAÇÃO. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ.

1. Como realçado anteriormente, o Tribunal estadual assim decidiu (fls. 253-257, e-STJ, grifei): "(...) A despeito da extensa argumentação do agravante quanto à possibilidade de estabelecimento de analogia entre esses precedentes e a situação dos autos, assim como no que tange às peculiaridades do IPTU, há, aqui, a circunstância do óbito da parte executada antes da citação, o que, como já registrado na decisão recorrida, determina solução jurídica própria, de acordo com firme orientação tanto do STJ quanto deste Sodalício. (...)".
2. Com efeito, "somente é possível o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer após ele ter sido devidamente citado nos autos da execução, o que não ocorreu no caso dos autos" (REsp 1.832.608/PR, rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
DJe
24.9.2019). Precedentes do STJ.
3. Dissídio pretoriano prejudicado.
4. Agravo Interno não provido.

(
AgInt
no REsp n. 1.999.140/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022,
DJe
de 30/9/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUINTE JÁ FALECIDO. SUCESSÃO. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. FALECIMENTO ANTES DA CITAÇÃO. PRECEDENTES.

1. O ajuizamento de execução fiscal contra pessoa já falecida não autoriza o redirecionamento ao espólio, dado que não se chegou a
angularizar
a relação processual.
(REsp 1410253/SE, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2013,
DJe
20/11/2013) 2. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 741.466/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 1/10/2015,
DJe
de 13/10/2015.)

Em consonância com essa orientação
,
é a
jurisprudência
deste

Egrégio Tribunal de Justiça
:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
– FALECIMENTO
DA EXECUTADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - REDIRECIONAMENTO PARA O ESPÓLIO – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA- VEDAÇÃO PREVISTA NA SÚMULA 392 DO STJ – PRESQUESTIONAMENTO - SENTENÇA MANTIDA

– RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O redirecionamento da execução fiscal contra o espólio e/ou sucessão somente é possível quando o falecimento da parte executada ocorrer depois de ter sido citada nos autos da execução fiscal. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

2. Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa do dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).
3. Recurso desprovido. Sentença mantida.

(N.U 1027084-69.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/04/2024,
Publicado
no DJE 25/04/2024)

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO CONTRA O ESPÓLIO — ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO — INADMISSIBILIDADE — VERBETE Nº 392 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

Não é possível o redirecionamento da execução fiscal contra o espólio na hipótese em que o falecimento do devedor tenha ocorrido antes da citação, pois importaria em alteração do polo passivo da demanda, o que é vedado pelo verbete nº 392 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça.

Recurso não provido.

(N.U 1028240-92.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/04/2024,
Publicado
no DJE 09/04/2024)

De fato, constata-se que o redirecionamento da execução fiscal contra o espólio é admissível apenas quando o falecimento do contribuinte ocorre após a citação.

Na
hipótese
,
dos autos da execução fiscal, extrai-se que a sua propositura ocorreu em
dezembro
de 2020
,
porém, o executado veio a óbito em 15 de abril de 2015 (Id. 214757595). Além disso, observa-se que a execução visa satisfazer crédito tributário do IPTU, referente ao exercício de 2016 a 2018, inscrito nas CDAs
nº 3474/2020, 3475/2020, 3472/2020, 3471/2020, 3473/2020, 3470/2020, 3476/2020
, ou seja, o óbito ocorreu antes mesmo do surgimento da obrigação tributária.

Dessa forma, essa circunstância impossibilita a aplicação do art. 131, inciso III do CTN, uma vez que esse dispositivo legal estabelece que a responsabilidade do espólio se limita aos tributos devidos pelo falecido até a data da abertura da sucessão, ou seja, até a data do óbito.

Diante desse contexto, torna-se evidente a nulidade da CDA, o que resulta na falta de um título executivo válido para embasar a presente execução fiscal, não podendo o Fisco transferir a responsabilidade dos débitos ao espólio, pois nem mesmo o
de cujus
é o contribuinte, tratando-se de ilegitimidade passiva
.

Ademais, a Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito da execução."
Portanto, o redirecionamento da execução fiscal ao espólio do executado é inadmissível, uma vez que este não possui legitimidade para figurar no polo passivo.

Nesse contexto
,
é
perfeitamente aplicável a referida
jurisprudência sumulada do Superior Tribunal de Justiça, não sendo
viável
a mera substituição do polo passivo, na forma do
art. 110 do CPC, em virtude do princípio da especialidade

(STJ
,
AgInt
no REsp 1951165/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/10/2021,
DJe
04/11/2021).

Além disso, torna-se dispensável o prequestionamento explícito da matéria, pois o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes. Basta que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com a incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

A
propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018).

Dessa forma, a extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso V
I
, do Código de Processo Civil, é medida que se impõe, não merecendo qualquer reparo a sentença apelada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao presente recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024